Tribunal: TJMT
Processo: 1037440-58.2022.8.11.0002
Órgão julgador: HELIO NISHIYAMA
Órgão colegiado: Quarta Câmara Criminal
Data de julgamento: 2024-05-07
Data de publicação: 2024-05-10

Ementa:
APELAÇÃO CRIMINAL (417)1037440-58.2022.8.11.0002
EMENTA
APELAÇÃO CRIMINAL. SENTENÇA CONDENATÓRIA. EMBRIAGUEZ AO VOLANTE. RECURSO DA DEFESA. PRETENSÃO ABSOLUTÓRIA. NEGATIVA DE AUTORIA. IMPROCEDÊNCIA. PROVAS SUFICIENTES. TESTE DE ETILÔMETRO ACIMA DO MÍNIMO ACEITÁVEL. DEPOIMENTOS TESTEMUNHAIS E CONFISSÃO ESPONTÂNEA DA APELANTE. CONDENAÇÃO MANTIDA. PENA DE SUSPENSÃO DA HABILITAÇÃO. FIXAÇÃO ACIMA DO MÍNIMO LEGAL. AUSÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO. READEQUAÇÃO DE OFÍCIO PARA O MÍNIMO LEGAL. RECURSO DESPROVIDO EM CONSONÂNCIA COM O PARECER MINISTERIAL.
1. A consumação do delito de embriaguez ao volante, por se tratar de crime de perigo abstrato, independe de prova do potencial lesivo da conduta do agente, bastando a comprovação de que o agente conduzia veículo automotor sob a influência de álcool ou outra substância psicoativa.
2. A autoria e materialidade do crime de embriaguez ao volante restam comprovadas por meio de teste de etilômetro, depoimentos de testemunhas e confissão espontânea na fase judicial, de modo a ser mantida a sentença condenatória.
3. A jurisprudência do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso preceitua que a pena acessória de suspensão da habilitação para dirigir veículo automotor, prevista no artigo 293 do Código de Trânsito Brasileiro, deve ser proporcional à pena privativa de liberdade aplicada.
4. No caso, a pena privativa de liberdade foi aplicada em seu mínimo legal, além de que a gravidade da conduta da apelante não foge da tipificação penal, motivo pelo qual a pena acessória deve ser readequada, de ofício, para seu patamar mínimo.
5. Recurso desprovido e, de ofício, readequada a penalidade de suspensão do direito de dirigir para o mínimo legal, em consonância com o parecer da Procuradoria-Geral de Justiça.

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1037440-58.2022.8.11.0002
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Crimes de Trânsito]
Relator:
Des(a).
HELIO NISHIYAMA

Turma Julgadora:

[DES(A). HELIO NISHIYAMA, DES(A). LIDIO MODESTO DA SILVA FILHO, DES(A). PEDRO SAKAMOTO]

Parte(s):

[CAMILLA MAGALHAES DE ALMEIDA - CPF: 037.907.821-06 (APELANTE), LAURO GONCALO DA COSTA - CPF: 550.776.681-91 (ADVOGADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELADO), ADAUTO FRANCISCO SILVA NASCIMENTO - CPF: 691.021.551-68 (TERCEIRO INTERESSADO), MARCIA RAMALHO TEIXEIRA - CPF: 626.886.851-04 (TERCEIRO INTERESSADO), SOCIEDADE (VÍTIMA), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

PEDRO SAKAMOTO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE NEGOU PROVIMENTO AO RECURSO, NOS TERMOS DO VOTO DO RELATOR.

EMENTA

APELAÇÃO CRIMINAL. SENTENÇA CONDENATÓRIA. EMBRIAGUEZ AO VOLANTE. RECURSO DA DEFESA. PRETENSÃO ABSOLUTÓRIA. NEGATIVA DE AUTORIA. IMPROCEDÊNCIA. PROVAS SUFICIENTES. TESTE DE ETILÔMETRO ACIMA DO MÍNIMO ACEITÁVEL. DEPOIMENTOS TESTEMUNHAIS E CONFISSÃO ESPONTÂNEA DA APELANTE. CONDENAÇÃO MANTIDA. PENA DE SUSPENSÃO DA HABILITAÇÃO. FIXAÇÃO ACIMA DO MÍNIMO LEGAL. AUSÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO. READEQUAÇÃO DE OFÍCIO PARA O MÍNIMO LEGAL. RECURSO DESPROVIDO EM CONSONÂNCIA COM O PARECER MINISTERIAL.

1. A consumação do delito de embriaguez ao volante, por se tratar de crime de perigo abstrato,
independe de prova do potencial lesivo da conduta do agente, bastando a comprovação de que o agente conduzia veículo automotor sob a influência de álcool ou outra substância psicoativa.

2. A autoria e materialidade do crime de embriaguez ao volante restam comprovadas por meio de teste de etilômetro, depoimentos de testemunhas e confissão espontânea na fase judicial, de modo a ser mantida a sentença condenatória.

3. A jurisprudência do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso preceitua que a pena acessória de suspensão da habilitação para dirigir veículo automotor, prevista no artigo 293 do Código de Trânsito Brasileiro, deve ser proporcional à pena privativa de liberdade aplicada.

4. No caso, a pena privativa de liberdade foi aplicada em seu mínimo legal, além de que a gravidade da conduta da apelante não foge da tipificação penal, motivo pelo qual a pena acessória deve ser readequada, de ofício, para seu patamar mínimo.

5. Recurso desprovido e, de ofício, readequada a penalidade de suspensão do direito de dirigir para o mínimo legal, em consonância com o parecer da Procuradoria-Geral de Justiça.

RELATÓRIO

EXMO. SR. DES. HÉLIO NISHIYAMA

Trata-se de Recurso de Apelação Criminal interposto por
Camilla Magalhães de Almeida
, em face da sentença proferida pelo Juízo da 4a Vara Criminal da Comarca de Várzea Grande, nos autos da ação penal n. 1037440-58.2022.8.11.0002, que a condenou pela prática do crime previsto no artigo
306, §1o, I, da Lei 9.503/97 (Código de Trânsito Brasileiro),
à pena de 06 (seis) meses de detenção, substituída por uma pena restritiva de direito e 10 (dez) dias-multa, além de suspensão ou proibição de se obter a permissão ou habilitação para dirigir veículo automotor pelo período de 06 (seis) meses.

Nas
razões recursais
, a apelante fundamenta que está provado não ter concorrido para a infração penal. Assim, postula, com fulcro no artigo 386, IV e VII, do Código de Processo Penal, pela sua absolvição (id. 208821196).

Em sede de contrarrazões, o Ministério Público pugnou pelo
desprovimento
do recurso (id. 208821200).

Instada a se manifestar, a Procuradoria-Geral de Justiça opinou pelo
desprovimento
do recurso e readequação, de ofício, da pena de suspensão ou proibição para dirigir veículo automotor por 02 (dois) meses (id. 209488669).

É o relatório.

VOTO

EXMO. SR. DES. HÉLIO NISHIYAMA (RELATOR)

Presentes os pressupostos objetivos e subjetivos de admissibilidade recursal, conheço do recurso interposto, passando-se à análise do mérito.

Da leitura dos autos, extrai-se que a apelante
Camilla Magalhães de Almeida
foi denunciada pela prática do crime previsto no artigo
306, §1o, I, da Lei 9.503/97 (Código de Trânsito Brasileiro),
conforme o seguinte contexto fático delineado na inicial acusatória:

“Consta nos autos que, no dia 29 de abril de 2022, por volta das 23h50min, na Av. 31 de Março, em frente ao Parque Via 31, bairro Manga, neste município de Várzea Grande, a indiciada CAMILLA MAGALHÃES DE ALMEIDA, conduziu o veículo automotor VW Gol novo, placa PRK-8G65, com capacidade psicomotora alterada em razão da influência de álcool.

Narram os autos que, em data, horário e local supracitados, a indiciada foi abordada em blitz policial, momento em que foi convidada a submeter-se ao teste do etilômetro, o que foi aceito por ela, tendo como resultado a concentração de 0,47 miligramas de álcool por litro de ar alveolar.

Em razão disso, a indiciada foi presa em flagrante delito e conduzida até a Central de Flagrantes para as providências cabíveis.”
(id. 208821157).

Devidamente processada e instruída a ação penal, a apelante foi condenada pelo crime de embriaguez ao volante.

Irresignada, a apelante sustenta que está provado que não concorreu para a prática criminosa, requerendo, ao final, pela sua absolvição, com fundamento no artigo 386, IV e VII, do Código de Processo Penal.

Em que pese as arguições defensivas, a condenação da apelante deve ser mantida.

Ao revés do argumentado, a materialidade delitiva se comprova ao compulsar o resultado do teste de etilômetro, o qual registrou a concentração de 0,47 mg/L, superior ao limite estabelecido pelo artigo 307, §1o, I do Código de Trânsito Brasileiro (id. 208817930).

Igualmente, os depoimentos em Juízo das testemunhas Adauto Francisco Silva Nascimento e Ricardo Lucio, além de confissão espontânea da apelante, confirmam a condução de veículo com capacidade psicomotora alterada.

Em Juízo, o Policial Militar Adauto Francisco Silva Nascimento confirmou que participava da operação na qual a apelante foi flagrada conduzindo veículo com capacidade psicomotora alterada em razão da influência de álcool, não se recordando, porém, como foi realizada a abordagem. Ressaltou que se for averiguado que a medição no etlômetro for superior a 0,34 mg/L, o condutor do veículo é encaminhado à delegacia. Salientou, também, que nunca presenciou uma troca de assentos quando o veículo já se encontrava na fila da abordagem. (id. 208821181).

A testemunha de defesa Ricardo Lúcio, que estava no veículo no momento da abordagem, relatou que o automóvel era conduzido por um terceiro, o qual observou que estava ocorrendo uma blitz, parou o carro e pediu à apelante para trocar de lugar com ele, aduzindo que o terceiro teria “se jogado para trás”, não restando outra opção à apelante senão assumir a condução do veículo. Consignou, também, que a troca de assentos teria ocorrido quando o carro já se encontrava na fila de espera da operação e que a apelante não chegou a conduzir o veículo sequer por 20 (vinte) metros (id. 208821185 e 208821186).

Em seu interrogatório, a apelante relatou os acontecimentos no mesmo sentido que a testemunha Ricardo Lúcio, consignando que no dia dos fatos havia ingerido bebida alcoólica e que o terceiro, de alcunha “Bugão”, solicitou que ela conduzisse o veículo. Além disso, esclareceu que aceitou a proposta por estar demasiadamente bêbada e pensar que não haveria nenhum tipo de problema (id. 208821187).

Desse modo, vislumbra-se que a apelante, independentemente do motivo, ingeriu bebida alcoólica e conduziu veículo automotor, conduta que a enquadra como incursa no crime previsto no artigo 307, §1o, I do Código de Trânsito Brasileiro.

Com relação à alegação de que a apelante conduziu o veículo por curto trajeto, enquanto já se encontrava na fila para realização da abordagem e após a troca de assentos com o terceiro, tal fato não elide a consumação do crime de embriaguez ao volante.

Isso porque, tratando-se de crime de perigo abstrato, a consumação independe de prova do dano ou do risco de dano ocasionado pela conduta do agente, bastando a demonstração que este conduzia veículo automotor sob a influência de álcool ou outra substância psicoativa.

Ademais, considerando que a apelante foi flagrada conduzindo o veículo, incumbiria a ela provar que não o fazia até a ocasião de ingresso na fila de abordagem.

Porém, inexiste prova concreta dessa circunstância.

O terceiro, de alcunha “Bugão”, não foi ouvido na fase policial, tampouco em Juízo.

Em contrapartida, o depoimento da testemunha Policial Militar Adauto Francisco Silva Nascimento revela que, considerando que o veículo já se encontrava na fila de abordagem, é pouco provável que esta troca de assentos tenha ocorrido, sobretudo em virtude da ostensiva fiscalização dos agentes policiais em operações de Lei seca. (id. 208821181).

Com base nessas considerações, deve ser mantida a condenação da apelante pelo crime de embriaguez ao volante.

A par da condenação, entendo ser o caso de readequação da pena acessória de suspensão da habilitação para dirigir veículo automotor.

Como bem salientado pela Procuradoria-Geral de Justiça em seu parecer, a pena restritiva de liberdade foi fixada em seu mínimo legal. Todavia, o Juízo singular, sem empregar qualquer fundamentação idônea, dosou a pena acessória acima do mínimo previsto no artigo 293 do Código de Trânsito Brasileiro.

O Tribunal de Justiça de Mato Grosso preceitua:
“O art. 293 do Código de Trânsito Brasileiro prevê os patamares mínimo e máximo da suspensão da
habilitação
para dirigir veículo automotor e, ao fixar o quantum, deve este guardar
proporcionalidade
com a
pena
privativa de liberdade aplicada”
(TJMT 1000566-31.2020.8.11.0039, Câmaras Isoladas Criminais, Rui Ramos Ribeiro, Segunda Câmara Criminal, Julgado em 03/11/2021, Publicado no DJE 08/11/2021).

Nesse enfoque, tendo em vista que a conduta da apelante não se apresenta dotada de gravidade além da já prevista no tipo penal, a colaboração para a instrução criminal ao confessar a prática delituosa, bem como o fato de a pena privativa de liberdade ter sido fixada em seu mínimo legal, não há razões para que a pena acessória seja fixada acima do mínimo.

Por conseguinte, impõe-se readequar, de ofício, a pena acessória de suspensão da habilitação para conduzir veículo automotor para o seu mínimo legal, razão pela qual a estabeleço no patamar de 02 (dois) meses, conforme prevê o artigo 293 do Código de Trânsito Brasileiro.

Diante disso
, conheço
do recurso interposto e, no mérito,
nego provimento
, readequando, de ofício, a pena de suspensão da habilitação para dirigir veículo automotor para 02 (dois) meses, em consonância com o parecer da Procuradoria-Geral de Justiça.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 07/05/2024